Tribunal: TJBA
Processo: 8035673-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035673-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO AMORIM BARRETO/EMPA/BASITEC

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: CONSORCIO AMORIM BARRETO/EMPA/BASITEC

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE FRAUDE MEDIANTE EDITAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em procedimento de Notificação Judicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita). Discute-se no recurso a adequação do procedimento de jurisdição voluntária para dar conhecimento geral ao público, mediante edital, sobre a suposta emissão de notas fiscais fraudulentas por terceiro, com o objetivo de resguardar direitos do notificante e alertar outras empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o procedimento de notificação judicial, previsto no art. 726, § 1º, do Código de Processo Civil, constitui o meio processual adequado para veicular pretensão de dar conhecimento geral ao público sobre a existência de uma suposta fraude, ou se tal objetivo, por sua natureza, demanda uma ação de conhecimento em rito contencioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de notificação judicial, inserido no âmbito da jurisdição voluntária, destina-se à comunicação formal de uma manifestação de vontade ou propósito juridicamente relevante, não possuindo natureza litigiosa. A finalidade é dar ciência, prevenir responsabilidades ou conservar direitos, sem, contudo, impor obrigações ou declarar a existência de um ilícito.

A pretensão do Apelante de divulgar uma fraude por meio de edital extrapola os limites da mera comunicação. Busca-se, em essência, um provimento de natureza declaratória sobre a ocorrência de um ato ilícito e a consequente inexigibilidade de títulos, o que é matéria de mérito a ser dirimida em processo de conhecimento, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

A via eleita é inadequada, pois o interesse de agir exige a correspondência entre a pretensão formulada e o procedimento processual utilizado. A questão de fundo envolve um conflito de interesses que demanda um provimento jurisdicional contencioso, e não a simples chancela judicial para uma comunicação pública.

A previsão excepcional do art. 726, § 1º, do CPC, para notificação via edital, pressupõe que o ato de notificar seja o fim em si mesmo. Não pode ser utilizado como sucedâneo de uma ação declaratória para o reconhecimento de fraude, transformando um procedimento de comunicação em uma ação de conhecimento sem a devida angularização processual e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O procedimento de notificação judicial (art. 726 do CPC), por se tratar de jurisdição voluntária, é inadequado para veicular pretensão de natureza declaratória sobre a existência de fraude, ainda que sob o pretexto de dar conhecimento geral ao público mediante edital (art. 726, § 1º), por configurar via processual inadequada que denota ausência de interesse de agir.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 726, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 80568973020198050001 1ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8035673-31.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante o CONSÓRCIO AMORIM BARRETO/EMPA/BASITEC,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01